Tribunal: STF
Processo: AI 253625
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento a que se nega provimento, tendo em vista que a agravante não afastou os
fundamentos do despacho impugnado. 2. Falta de cópia da procuração outorgada ao advogado da agravada ou de certidão de sua inexistência. Súmula 288 do STF. 3. Agravo regimental improvido.